Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-53.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001701-53.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERA REGINA BERTE DOS SANTOS - CPF: 866.488.701-25 (EMBARGANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MATIAS TOLEDO DE MELO JUNIOR - CPF: 036.487.061-36 (ADVOGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (EMBARGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CPR. AUTONOMIA DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA ENDOSSATÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à análise da má-fé da endossatária de Cédula de Produto Rural (CPR) e ao vínculo entre o título e o contrato de venda n. 2568. A embargada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios relevantes para a caracterização da má-fé da endossatária da CPR; (
ii
) determinar se houve contradição interna na fundamentação ao reconhecer o vínculo contratual e, ao mesmo tempo, afirmar a autonomia e exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados pela parte recorrente, especialmente quanto à ausência de prova da má-fé da endossatária no momento do endosso da CPR.

A análise expressamente considera o contexto da emissão e do endosso do título, consignando que este ocorreu antes do início das entregas contratuais, afastando a possibilidade de conhecimento prévio de inadimplemento por parte da endossatária.

A simples atuação da endossatária no mesmo ramo econômico da endossante não gera presunção de má-fé, sendo necessária a comprovação de colusão ou simulação, o que não foi demonstrado nos autos.

A CPR, à luz da Lei n. 8.929/1994, mantém sua natureza de título executivo autônomo na ausência de cláusula expressa de condicionamento ou prova inequívoca de má-fé.

O acórdão também analisa os elementos mencionados pela embargante, como depoimentos e mensagens, concluindo que não se trata de reconhecimento de quitação nem de vínculo jurídico suficiente para descaracterizar a executividade do título.

A referência ao contrato de venda constante da cláusula sexta da CPR não compromete a abstração do título, inexistindo contradição na decisão.

A estreita via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à correção de juízo de valor regularmente fundamentado.

Não se verifica caráter protelatório nos embargos, afastando-se a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de cláusula expressa de condicionamento e de prova robusta de má-fé preserva a natureza autônoma e a exigibilidade da CPR como título executivo extrajudicial.

A atuação da endossatária no mesmo ramo da endossante não gera presunção de má-fé.

O julgador não incorre em omissão ao deixar de analisar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão com base em elementos suficientes.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado com base em inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; Lei n. 8.929/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1001701-53.2020.8.11.0015
.

VERA REGINA BERTE DOS SANTOS

X
GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
VERA REGINA BERTE DOS SANTOS
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou ao apelo por ela interposto
(ID
291849398
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega

a ocorrência de omissão
e contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
294121387
).

A
embargad
a
apresentou

contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
295494881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios que, em sua ótica, demonstrariam má-fé da endossatária e descaracterizariam a CPR como título autônomo. Sustenta, ainda, que haveria contradição interna na fundamentação, pois, ao mesmo tempo em que reconhece o vínculo entre a CPR e o Contrato de Venda n. 2568, conclui que não há causa impeditiva à exigibilidade do título.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O voto condutor enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os argumentos suscitados pela parte recorrente, especialmente quanto à ausência de demonstração de má-fé da endossatária/exequente no momento do endosso.

Ao contrário do que alega a embargante, a análise do acórdão considerou o contexto da emissão e endosso da CPR, consignando expressamente que o título foi endossado em 20/06/2017, antes do início das entregas dos insumos pactuados, de modo que não se poderia exigir da endossatária conhecimento prévio de inadimplemento contratual que sequer havia ocorrido.

A argumentação de que o fato de a endossatária atuar no mesmo ramo da endossante lhe conferiria presunção de má-fé não se sustenta juridicamente. O simples exercício de atividade econômica similar não gera, por si só, presunção de ciência sobre inadimplemento futuro ou circunstâncias específicas de contratos alheios, ainda mais quando não há prova de colusão ou simulação.

Nesse ponto, o acórdão embargado alinhou-se à jurisprudência consolidada, segundo a qual, na ausência de cláusula expressa de condicionamento e de prova robusta de má-fé, a CPR circula com as características de título executivo extrajudicial autônomo e exigível, nos termos da Lei n. 8.929/1994.

Ademais, não procede a alegação de omissão quanto ao depoimento pessoal do representante legal da embargada e mensagens de WhatsApp. Tais elementos foram devidamente analisados no conjunto probatório, sem que se tenha verificado, como afirma a embargante, qualquer confissão de quitação ou de vínculo direto e obrigatório da CPR à integral entrega de insumos pela endossante.

A menção à entrega de 28.000 sacas em conversas informais não traduz, com a segurança exigida, reconhecimento de quitação do título, tampouco infirmam sua força executiva.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento da existência do Contrato de Venda n. 2568 e a afirmação de validade da CPR como título autônomo, cumpre esclarecer que a referência contratual constante da cláusula sexta da CPR não é suficiente, por si só, para desnaturar a abstração do título, sobretudo na ausência de cláusula expressa de condicionamento, como bem destacado no acórdão ora embargado.

Não há, portanto, contradição interna, mas sim interpretação coerente com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial prevalente.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos a justificar a imposição de multa, pois o embargante exerceu regularmente seu direito recursal, ainda que seus argumentos não procedam.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025